Tribunal: STF
Processo: RHC 244701
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 897.568/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto nos arts. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/6 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM OU A DISCIPLINA. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. SENTENCIADO NÃO REGREDIDO PARA O REGIME MAIS GRAVOSO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Conforme orientação jurisprudencial emanada por esta Corte, afastar o reconhecimento da falta, ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    2. De acordo com o §2º do artigo 118 da LEP, a oitiva judicial do sentenciado somente é obrigatória quando o reconhecimento da falta grave acarreta a regressão definitiva do regime prisional, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) o recorrente não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão do Juiz coator; e (b) Um procedimento que agrave tão drasticamente a situação do sentenciado não pode ser constituído de conjecturas e suposições, sendo imprescindível que o fato imputado ao recorrente esteja robustamente demonstrado por meio de provas, o que nem de longe acontece no caso em tela. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para o fim de para declarar a nulidade do procedimento e, subsidiariamente, para o fim de absolver o recorrente da falta grave, ante a ausência de provas da autoria. 



    É o relatório. Decido.



    Ao rechaçar a tese de nulidade do procedimento por ausência de oitiva judicial do paciente, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte: 



    [...] constato que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso interposto pela defesa, manteve o reconhecimento da falta com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 95-105): 



    [...] não se vislumbra qualquer exigência legal na Lei de Execução Penal quanto à oitiva judicial do sentenciado. O artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal não exige que o reeducando que cometa falta disciplinar seja interrogado pelo Juiz, mas somente que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido previamente antes que se proceda à regressão de regime. 



    O mesmo raciocínio se aplica à alegada necessidade de “diligências prévias” para instauração da sindicância, visto que o procedimento em destaque visa justamente à apuração da conduta e, por conseguinte, a análise dos indícios de autoria e materialidade. 



    Noutro vértice, sequer se cogita a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cumpre destacar que o agravante foi acompanhado por advogado durante todo o procedimento (e.g. fls. 203 e 209/212 do PEC). 



    Considerando-se, pois, a higidez do procedimento administrativo homologado pelo MM. Juízo a quo, inexiste no caso concreto ilegalidade manifesta apta a ser apreciada através da via do habeas corpus. 



    Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, é desnecessária a oitiva judicial do apenado e, no caso dos autos, ele foi devidamente assistido pela defesa técnica, não havendo se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    [...]



    Reforço que de acordo com a jurisprudência de desta Corte, "nas hipóteses em que o reconhecimento da falta grave acarreta a regressão do regime prisional, contudo, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o § 2º do art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado pelo Juízo da Execução" (AgRg no REsp 1.928.971/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/08/2021, DJe de 10/08/2021). 



    O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, invocado pela defesa, somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração: HC 137997, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/6/2017; HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116467, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013. 



    Se não bastasse, o reeducando foi ouvido perante a autoridade administrativa, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Após, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância. Não se verifica, nessas circunstâncias, reserva de juridição quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente a cooperação que pode e deve nutrir essa relação (HC 145819, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, decisão transitada em julgado em 22/5/2018). 



    Além disso, a defesa não indicou de que modo a realização da oitiva judicial beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar todo o processo administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Por fim, o recurso também se volta contra as provas constantes do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente. A respeito da matéria, consignou o TJSP:



    Segundo as informações trazidas e consulta aos autos originais, após apuração administrativa oitiva de testemunhas e interrogatório do sentenciado , o MM. Juízo a quo imputou a Gláucio Rogério a prática de infração disciplinar de natureza grave, aos 21.12.2022, consistente em subversão à ordem de disciplina e desobediência (artigos 50, I e VI, da LEP), homologando a r. decisão da diretoria técnica da penitenciária. 



    No contexto, o r. decisum restou devidamente fundamentado nos elementos colhidos na sindicância, sobretudo o depoimento dos agentes penitenciários, os quais gozam de presunção de imparcialidade, lealdade e boa-fé até prova em contrário e as razões decisórias da autoridade responsável no âmbito administrativo, ainda que conflitantes com o parecer da comissão apuradora. Confira-se: 



    [...]



    Verifica-se do procedimento disciplinar durante atendimentos e levantamentos realizados pela Diretoria da Unidade Prisional, que o sentenciado junto com demais, exercem liderança negativa face aos demais presos e estariam promovendo atos subversivos à ordem e disciplina, questionando os procedimentos disciplinares existentes e ameaçando outros detentos que trabalham em locais essenciais, obrigando os mesmos a pedirem dispensa com a finalidade de alocar seus aliados nesses lugares. 



    [...]



    Nota-se dos autos que o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, infringindo além do artigo 50, VI (desobediência), o artigo 50, I, ambos da LEP, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciaria e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local. 



    Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado, até porque não há nos autos indícios de que tais agentes tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o apenado. 



    [...]



    As regras dos estabelecimentos prisionais devem ser respeitadas pelos sentenciados e, nesse diapasão, a utilização alargada de postulados constitucionais de Direito Penal em âmbito estritamente administrativo não pode servir para a completa impunidade e a própria inviabilização do sistema. 



    Observa-se que as razões apresentadas pela instância ordinária revelam que os atos praticados configuraram falta grave. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Em conclusão, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente